Tribunal: TJBA
Processo: 8013456-05.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013456-05.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: JAYAME SILVA

Advogado(s)
:
NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO APENAS DE PARCELAS VENCIDAS. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. EXIGÊNCIA LEGAL. TEMA REPETITIVO 722 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Consoante o disposto no art.

2º
,
§ 3º
, do Decreto-Lei
911
/
69, a purgação da mora capaz de revogar a liminar de busca e apreensão deve observar a totalidade da dívida, e não apenas as parcelas vencidas, porque, com o inadimplemento, houve vencimento antecipado das demais parcelas, e de todo o contrato e não apenas as parcelas em atraso está em situação de inadimplência.
Tema Repetitivo nº 722
do Superior Tribunal de Justiça.
SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
, em que figuram, como apelante,
BANCO ITAÚ S.A
., e, como apelada,
JAYAME SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, anulando a sentença, pelos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)